Tribunal: TJMT
Processo: 1009337-81.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009337-81.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Dano]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JARBAS COSTA BATISTA - CPF: 016.998.191-65 (ADVOGADO), GUSTAVO ARAUJO MARTINS - CPF: 055.354.011-45 (PACIENTE), Juízo da Comarca de São Félix do Araguaia (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), BRUNO BANDEIRA VIEIRA - CPF: 038.518.991-56 (ADVOGADO), JARBAS COSTA BATISTA - CPF: 016.998.191-65 (IMPETRANTE), BRUNO BANDEIRA VIEIRA - CPF: 038.518.991-56 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANIR DIAS DANTAS - CPF: 369.083.551-87 (VÍTIMA), EDNEI LIMA SILVA - CPF: 704.346.661-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
FURTO QUALIFICADO MAJORADO E DANO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE SE REPORTA À NECESSIDADE DA
SEGREGAÇÃO
PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – REITERAÇÃO DELITIVA – TENTATIVA DE FUGA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva, quando esta se lastreia em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e na necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em virtude do risco concreto de reiteração delitiva, bem como pelo fato de os crimes terem sido supostamente cometidos em contexto de fuga de estabelecimento prisional.
Outrossim, quando evidenciada a imprescindibilidade da segregação instrumental, não é necessário que o magistrado percorra, uma a uma, as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, expondo as razões pelas quais não se mostram suficientes na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Gustavo Araújo Martins
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2ª Vara da Comarca de
São Félix do Araguaia
/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente,
acusado da prática dos delitos de furto qualificado majorado e dano qualificado
.

Em síntese, o impetrante alega que a decisão que decretou a
segregação instrumental
não é dotada de fundamentação idônea e que
a impetrada nem sequer justificou a não aplicação de medidas cautelares mais brandas.

Outrossim, argumenta que
não se fazem presentes os pressupostos da
ultima ratio
, notadamente porque os delitos teriam sido perpetrados há mais de três meses.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas

(Id. n. 88936465).

Junta documentos (Ids. n. 88936467 a 88936470).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 89142485).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 89968953).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 90670476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que o paciente
Gustavo Araújo Martins
e o corréu Edinei Lima da Silva foram presos em flagrante em 21 de março último, nas circunstâncias assim descritas na denúncia oferecida pelo
parquet
:

“
Segundo foi apurado, na data dos fatos, os denunciados, no intuito de fugir do estabelecimento prisional no qual cumprem pena, romperam a grade de proteção que conferia acesso ao exterior do local e empreenderam fuga.

Ato contínuo, os denunciados, a fim de completarem a fuga, ao chegarem nas proximidades do Hospital Municipal, visualizaram uma motocicleta estacionada e aproveitando-se da reduzida vigilância decorrente do período noturno, deslocaram-se até o local e subtraíram o mencionado veículo.

Por derradeiro, a Polícia Militar realizou diligências pelo município e, mediante informações prestadas, logrou êxito em localizar os denunciados, sendo realizada a prisão em flagrante e encaminhados novamente à Delegacia de Polícia
” (Id. n. 88936470, p. 111;
sic
).

Constata-se que
Gustavo
e Edinei foram imediatamente submetidos à audiência de custódia, porém, em razão da ausência de
requerimento
do Ministério Público pela conversão da prisão em flagrante em preventiva naquela ocasião, a
Juíza da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT houve por bem conceder liberdade provisória a ambos. De qualquer modo, os dois permaneceram encarcerados por força de títulos prisionais preexistentes (Id. n. 88936470, p. 173).

Na sequência, em 29 de março, ao concluir o inquérito, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva de
Gustavo
e Edinei (Id. n. 88936470, pp. 63-69). Após manifestação favorável do
parquet
(Id. n. 88936470, pp. 77-80), a impetrada, em 1º de abril, decretou a custódia cautelar d
e ambos, baseando-se na prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e na imperatividade da medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (Id. n. 88936470, pp. 101-108).

Observo que a decretação da custódia se lastreou, em parte, no risco de reiteração delitiva, validamente inferido pela impetrada a partir dos registros criminais ostentados pelo paciente, em consonância com o enunciado sumular n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte Estadual,
in verbis
:

“
6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Ademais, a impetrada pontuou que
Gustavo
e Edinei teriam atuado “
com a intenção exclusiva de se furtarem à aplicação da lei penal
”. Com efeito, verifica-se que o paciente e o corréu já estavam presos em razão da suposta prática de crimes diversos e teriam cometido os delitos de furto qualificado majorado e dano qualificado na tentativa de frustrar a pretensão punitiva estatal.

Diga-se de passagem que
o
comando de individualização da decisão que deixa de aplicar as medidas cautelares alternativas à custódia, estampado no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, não impõe ao juiz o dever de percorrer uma a uma as medidas listadas pelo art. 319, do mesmo diploma normativo, e consignar as razões pelas quais estas não se afiguram suficientes para a neutralização do
periculum libertatis
, mas tão somente o dever de assinalar os fundamentos pelos quais a prisão se faz imprescindível com base nas particularidades do caso concreto. A partir daí, um simples exercício de inferência conduzirá o leitor do
decisum
às razões da inocuidade de medidas mais brandas, notadamente por ser intuitiva a inviabilidade de se esperar daquele que, em tese, já demonstrou desprezo às leis do País, que passe a respeitar essas mesmas leis com a simples imposição de comparecimento periódico em juízo, por exemplo.

Defrontando-se com caso análogo, este órgão colegiado assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DECISÃO QUE DEMONSTRA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS, A IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO PELA GRAVIDADE DA CONDUTA – INEXIGIBILIDADE DE REFUTAÇÃO EXPLÍCITA DE CADA MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA PREVISTA NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CARÁTER MERAMENTE ORIENTATIVO – CRIME PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA A PESSOA – PACIENTE QUE NÃO INTEGRA O ‘GRUPO DE RISCO’ DA COVID-19 – ORDEM DENEGADA.

Constatando-se que a prisão preventiva se lastreia em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, não há falar em ilegalidade da custódia. Outrossim, quando evidenciada a imprescindibilidade da segregação instrumental, não é necessário que o magistrado percorra, uma a uma, as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, expondo as razões pelas quais não se mostram suficientes na hipótese.

Além de a Recomendação n. 62/2020 possuir caráter meramente orientativo, não se afigura pertinente a soltura do paciente, com base no referido ato administrativo, quando o crime é praticado mediante grave ameaça a pessoa e o paciente não integra o ‘grupo de risco’ da Covid-19
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1022074-53.2020.8.11.0000, Rel.ª Dr.ª Glenda Moreira Borges,
acórdão de minha redação
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9.12.2020; data da publicação: 11.12.2020; destaquei).

Nesse contexto, patenteia-se idônea a fundamentação da decisão impugnada, porquanto a segregação instrumental se lastreou na gravidade concreta dos delitos supostamente perpetrados pelo paciente, bem como no fato de que tais crimes teriam sido cometidos precisamente em contexto de fuga de unidade prisional, de modo que não haveria medida cautelar apta a tutelar a ordem pública e a aplicação da lei penal, senão a prisão preventiva.

Finalmente, registre-se que o fato de os crimes terem ocorrido há mais de três meses não significa que não há contemporaneidade entre a prisão preventiva e os delitos, uma vez que tal relação deve ser aferida ao tempo da implementação da custódia, e, na espécie, o decreto prisional impugnado foi proferido pouco mais de uma semana após a prática dos crimes em questão.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021